Tribunal: TJSP
Processo: 2164492-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre faturamento. Descumprimento pela executada, apesar do administrador judicial nomeado pelo juízo relatar a possibilidade de quitação do débito em 5 meses, considerando os documentos contábeis que lhe foram apresentados. Ordem de bloqueio judicial de recursos financeiros via Bacenjud acertada, para os fins de prosseguimento da execução. Comportamento da devedora

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre faturamento. Descumprimento pela executada, apesar do administrador judicial nomeado pelo juízo relatar a possibilidade de quitação do débito em 5 meses, considerando os documentos contábeis que lhe foram apresentados. Ordem de bloqueio judicial de recursos financeiros via Bacenjud acertada, para os fins de prosseguimento da execução. Comportamento da devedora que revela ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que não efetuou os depósitos e tampouco justificou a impossibilidade de pagamento. A revisão do percentual de penhora sobre o faturamento poderia ter sido apresentada ao administrador judicial e requerida ao juízo da execução com o aval de seu auxiliar, o que não ocorreu. Mantida a penhora tal como determinada anteriormente. Agravo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
d voto no 41033
Registro: 2020.0000784993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164492-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORTOPEDIA
JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado KOBO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
d voto no 41033
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164492-77.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 12a Vara Cível
AGRAVANTE: ORTOPEDIA JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: KOBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
V O T O No 41033
Agravo
de
instrumento.
Penhora
sobre
faturamento.
Descumprimento pela executada, apesar do administrador judicial
nomeado pelo juízo relatar a possibilidade de quitação do débito
em 5 meses, considerando os documentos contábeis que lhe foram
apresentados. Ordem de bloqueio judicial de recursos financeiros
via Bacenjud acertada, para os fins de prosseguimento da
execução. Comportamento da devedora que revela ato atentatório
à dignidade da Justiça, uma vez que não efetuou os depósitos e
tampouco justificou a impossibilidade de pagamento. A revisão do
percentual de penhora sobre o faturamento poderia ter sido
apresentada ao administrador judicial e requerida ao juízo da
execução com o aval de seu auxiliar, o que não ocorreu. Mantida a
penhora tal como determinada anteriormente. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Ortopedia Jaguaribe Indústria e Comércio Ltda contra a r. decisão copiada a fl.
128/130 que, em ação de execução de título extrajudicial que lhe é movida por
Kobo Indústria e Comércio Ltda, considerou descumprida pela ora agravante a
ordem de depósito de 20% de seu faturamento líquido mensal, que estava sob
penhora, e em razão disso determinou o bloqueio de ativos financeiros via
sistema Bacenjud, impondo-lhe ainda multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça. Alega a agravante que a constrição ora combatida inviabiliza sua
atividade, assim como a penhora de 20% sobre seu faturamento, que pleiteia seja
reduzida para 10%. Aduz que não atentou contra a dignidade da Justiça e busca

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
d voto no 41033
a rediscussão sobre a legitimidade do título exequendo. Pediu a antecipação da
tutela recursal para o fim de desbloqueio dos valores objeto da penhora "on line"
e para que a penhora sobre seu faturamento fosse reduzida para 10%, afastando
também a multa que lhe foi imposta pelo juízo da execução, ratificando as
medidas no julgamento do agravo. Recurso tempestivo e preparado. As medidas
antecipatórias da tutela foram denegadas. A contraminuta é pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Toda a argumentação deduzida para atacar o título
exequendo já foi examinada nos julgamentos da apelação no
1119383-24.2015.8.26.0100
e
do
agravo
de
instrumento
no
2270791-49.2018.8.26.0000, não cabendo, portanto, nova análise sobre temas
que estão cobertos pelo manto do trânsito em julgado.
Este recurso deve cingir-se à análise do descumprimento da
ordem de depósito de 20% sobre o faturamento da executada/agravante, em
razão da penhora lançada sobre o referido objeto; à análise da legitimidade do
bloqueio judicial determinado via Bacenjud a partir do momento em que o juízo da
execução considerou descumprida ordem de depósito; à conduta atentatória à
dignidade da Justiça; e sobre a admissibilidade de se reduzir o percentual de
penhora sobre faturamento para 10%.
O recurso não merece guarida, “data venia”.
Os relatórios apresentados pelo administrador judicial
nomeado pelo juízo “a quo” para acompanhar o faturamento e a exação dos
pagamentos pela executada/agravante revelam desdém da devedora com a
execução que lhe é movida. Até aqui os pagamentos substanciais efetuados
foram apenas decorrentes de bloqueios judiciais. Por livre e espontânea vontade,

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
d voto no 41033
somente um depósito foi feito no valor de R$ 84.000,00.
O administrador, diante dos documentos contábeis que lhe
foram apresentados, constatou faturamento considerável pela agravada,
permitindo a liquidação da dívida em até cinco meses (fl. 706). Não há
justificativas para a falta dos depósitos em valor de 20% sobre o faturamento.
Como consequência disso, a ordem de bloqueio judicial foi acertada e regular,
não havendo como revogá-la.
Ao
longo
do
acompanhamento
contábil
feito
pelo
administrador judicial, a agravada já poderia ter liquidado seu débito, mas
sobreveio um depósito de apenas R$ 84.000,00, o que pouco representa para um
débito que já supera R$ 4.000.000,00
Evidente a afronta à ordem judicial conquanto a executada
nem sequer justificou mês a mês o porquê da falta do depósito. Transcorrido o
tempo necessário para a efetivação dos depósitos relativos à contrição incidente
sobre seu faturamento, somente agora, diante de nova ordem de bloqueio judicial
é que se insurge contra a penhora de recursos financeiros, demonstrando que
somente efetua os pagamentos se a ordem judicial vai buscar os recursos na
fonte, por livre e espontânea vontade nada paga.
Ademais, a questão sobre a penhora de percentual sobre o
pagamento já foi definida no julgamento do agravo de instrumento no
2270791-49.2018.8.26.0000. Note-se que a agravante poderia ter apresentado
ao administrador judicial justificativas para reduzir a penhora sobre o faturamento
para 10% e efetuar espontaneamente os depósitos mensais correspondentes
pedindo a revisão pelo juízo da execução com o aval do administrador, mas não
fez nada disso. Preferiu a cômoda posição de se manter inerte, apesar do
faturamento substancial apresentado.

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
d voto no 41033
Mantém-se a decisão agravada por seus termos e os ora
acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator